Tribunal: CARF
Processo: 10882.001756/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001756/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.838 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
HOSPITAL MONTREAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
DÉBITO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de auto lançamento de débito fiscal declarado e não pago, é
desnecessária a instauração de processo administrativo para inscrição da dívida
e posterior cobrança. Súmula 436 do STJ.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento. Súmulas no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
1. Trata o presente processo do Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - IRRF, lavrado em 18/02/2002 e cientificado ao contribuinte por via
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001756/2002-11
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.838 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001756/2002-11

postal, formalizando crédito tributário no valor total de R$ 272.257,80, em virtude da
não localização dos pagamentos vinculados a débitos julho/97 a dezembro/97, sob os
códigos 0561, 0588 e 3208, além da falta de acréscimo de juros de mora no
recolhimento em atraso efetuado em 03/09/97, sob código 0561.
2. Inconformado com a exigência fiscal, o contribuinte, por intermédio de seus
advogados, protocolizou a impugnação de fls. 01/18, em 19/O4/2002, juntando os
documentos de fls. 19/50 e alegando, em sua defesa, as seguintes razões de fato e de
direito:
2.1. Reproduz os dispositivos legais arrolados no auto de infração como fundamento à
multa de ofício e assevera:
Contudo, com o devido acatamento, e relativamente ao valor apurado a título de multa
moratória pelo Sr. Auditor Fiscal decorrente da ausência de recolhimento de acréscimos
legais do tributo. verifica-se que foi determinada a aplicação do índice máximo previsto
no artigo 44, inciso l, da Lei 9.430/96, qual seja, 75% (setenta e cinco por cento)
calculado sobre o valor principal supostamente devido a título de IRRF, apurado
durante o período compreendido entre 01/07/1997 a 04/l2/1997.
Contudo, ainda que se admitisse que não foi efetuado o recolhimento do valor principal
do tributo (o que não foi comprovado), a imposição de multa de ofício correspondente a
75 % (setenta por cento) (sic) do valor do tributo implica em flagrante ato confiscatório
dos meios de produção da contribuinte. 0 que remete a ideia de violação à Constituição
Federal, eis que o art. 150. IV. veda a utilização do tributo com o efeito confiscatório.
2.2. Entende que a multa de mora está limitada a 20% e tece argumentos quanto à
ofensa ao princípio da capacidade contributiva e a vedação constitucional ao confisco.
2.3. Relativamente aos juros, aduz que o início da contagem destes deve se dar no mês
subseqüente ao recolhimento indevido. Opõe-se à aplicação da taxa SELIC que entende
confiscatória e remuneratória, superando o limite legal de 1% ao mês, além de não estar
prevista em lei.

Foi dado parcial provimento à impugnação nos seguintes termos:
18. Diante do exposto, o presente voto é no sentido de RECEBER a impugnação de fl.
01/18, por tempestiva, e JULGAR PARCIALMENTE a exigência relativa ao Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF. para excluir a multa de ofício aplicada.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando, em suma: (i) a
impossibilidade de lançamento de ofício com base apenas em informações eletrônicas da Receita
Federal; e (ii) a inaplicabilidade da taxa Selic.

Transitou em julgado, em 17/11/2008, o acórdão proferido nos autos do Mandado
de Segurança no 2005.61.00.024491-0 que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de
prévio depósito administrativo para oferecimento de recurso administrativo dirigido a este E.
Conselho.

Decisão não sujeita a recurso de ofício . (acho que nem precisa colocar isso, já
que não houve interposição de recurso de ofício)

É o relatório.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.838 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001756/2002-11

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cuida-se de lançamento de débito declarado e não pago, não havendo que se falar
nem mesmo em necessidade de prévio procedimento administrativo anterior à inscrição em
dívida ativa, conforme entendimento consolidado do E. STJ:

Súmula STJ 436: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Nesse sentido, a título ilustrativo, é de ver recente decisão deste E. Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1994 a 01/10/1996
DCTF. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA
Em se tratando de auto lançamento de débito fiscal declarado e não pago, desnecessária
a instauração de processo administrativo para inscrição da dívida e posterior cobrança.
Súmula 436 do STJ.
(CARF. Acórdão 9303-009.924. PTA n 10980.010661/2003-61. Relator LUIZ
EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS. Sessão 12/12/2019)

E mais, no caso em questão, inclusive, foi instaurado o presente procedimento
administrativo, com abertura de prazo para impugnação. Ainda assim, verifica-se que a
Recorrente declarou débitos em DCTF como se tivessem sido pagos por meio de DARF, mas os
DARFs vinculados não foram localizados no sistema e a Recorrente não comprovou o seu
pagamento nos presentes autos.
Caso os mencionados débitos de fato tivessem sido pagos, bastaria que a
Recorrente apresentasse os comprovantes de pagamento ao invés de alegar genericamente a
nulidade da exação. Isso não foi feito, não havendo qualquer argumento para elidir a certeza e
liquidez do crédito tributário em análise.
Em relação à aplicação da Taxa Selic, é pacifica a sua aplicabilidade em caso de
inadimplência de débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.838 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001756/2002-11

Conclusão
Com base no exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário em análise,
mantendo-se a decisão proferida pela DRJ, que julgou parcialmente procedente o crédito
tributário, afastando-se a multa de ofício aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital